Tribunal: CARF
Processo: 19647.000123/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000123/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.109 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
USINA ESTRELIANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72. Não
deve ser conhecido recurso interposto fora do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o Auto de Infração, conforme ementa do Acórdão
no 11-23.811 (fls. 54/56):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000123/2008-39
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000123/2008-39

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO - AI.
Deixar a empresa de exibir documentos contábil-fiscais, quando requestada pela
autoridade fazendária a fazê-lo, constitui infração à legislação previdenciária, a ensejar
aplicação de penalidade.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.097.401-8 (fls.
02/09), consolidado em 17/12/2007, no valor de R$ 11.951,21 referente à Multa em razão do
contribuinte não haver apresentado à fiscalização os documentos por ela solicitados.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 05), apesar de formalmente
intimada através Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF (fls. 11/12), com ciência em
29/10/2007, e Termos e Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 13 e14), com
ciências em 05/11/2007 e 27/11/2007, a empresa não apresentou os documentos solicitados, o
que deu à lavratura do Auto de Infração.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 26/12/2007 (fl.
19) e, em 21/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 26/28, instruída com
os documentos nas fls. 29 a 48, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-23.811, em 18/09/2008 a 7a Turma julgou no sentido considerar PROCEDENTE
o Auto de Infração.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
07/10/2008 (fl. 58) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/11/2008, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 69/72, instruído com os documentos nas fls. 73 a 88, onde,
em síntese, alega cerceamento do direito de defesa em razão de “evidente indefinição da
irregularidade supostamente cometida pelo recorrente”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Da intempestividade do recurso voluntário interposto
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000123/2008-39

O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência da decisão proferida
pela DRJ no Acórdão no 11-23.811 em 07/10/2008 (terça-feira), conforme Aviso de
Recebimento de fl. 58.
Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo
inicial para a contagem do prazo recursal teve início em 08/10/2008 (quarta-feira), encerrando-se
em 06/11/2008 (quinta-feira).
Ocorre que o Recurso Voluntário interposto foi protocolado no dia 07/11/2008 (fl.
69), após transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação.
Patente está, portanto, a intempestividade do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário em face da
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital